Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS. NÃO VERIFICADA. BENS DISPONÍVEIS. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.052, do CPC/15, a insolvência civil continua a ser regulada pelo Código de Processo Civil de 1973.
2. O art. 748, do CPC/73, dispõe que há insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. 2.1. Por sua vez, o art. 750, inciso I, estabelece que se presuma a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear a penhora. 2.2. Além disso, o art. 753 prevê que a declaração de insolvência pode ser requerida por qualquer credor quirografário.
3. Para que seja declarada a insolvência civil, tanto a real quanto a ficta, é necessário fazer um levantamento de todo o ativo e passivo do devedor, bem como do acesso aos créditos que, porventura, lhe seriam disponibilizados.
4. No presente caso, a credora tinha conhecimento da existência de ativos do devedor (as cotas sociais) e não postulou a penhora desses bens. Além disso, não realizou buscas por imóveis de propriedade do devedor. Portanto, não é possível presumir a insolvabilidade do devedor.
5. Diante disso, não se verifica a ausência total de patrimônio.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.